Tribunal: TJMT
Processo: 1001139-08.2019.8.11.0006
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Recurso Inominado no 1001139-08.2019.8.11.0006.
Origem: Juizado Especial Cível de Cáceres.
Recorrente: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE AUXÍLIO MÚTUO DOS SERVIDORES PÚBLICOS.
Recorridos: SHEILE ALVES COELHO DO NASCIMENTO, BANCO BMG S/A e BANCO SAFRA S/A.
Data do Julgamento: 24/11/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - REJEITADA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - COBRANÇAS INDEVIDAS - TENTATIVA FRUSTRADA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM MANTIDO - DANO MATERIAL - MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Preliminar de falta de interesse de agir rejeitada, eis que no caso em apreço restou configurada a necessidade de mover a máquina judiciária para obtenção da prestação jurisdicional.
2. A recorrente deixou de demonstrar a legitimidade dos descontos questionados na inicial, não se desincumbindo de seu ônus probatório.
3. Configura conduta ilegítima, ensejadora de indenização por danos morais, os descontos reiterados de valores não devidos, ainda que não tenha ocorrido a inscrição do nome da consumidora nas entidades de proteção ao crédito.
4. Mesmo tentando a reclamante solucionar a questão na esfera administrativa, não obteve êxito.
5. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
6. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
7. É devida a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, consoante estabelece o art. 42 do CDC.
8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001139-08.2019.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[SHEILE ALVES COELHO DO NASCIMENTO - CPF: 998.595.561-72 (RECORRENTE), EVANDRO MONEZI BENEVIDES - CPF: 041.996.721-41 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (RECORRIDO), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE), ABAMSP - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AUXILIO MUTUO AO SERVIDOR PUBLICO - CNPJ: 00.100.451/0001-09 (RECORRIDO), AMANDA JULIELE GOMES DA SILVA - CPF: 103.630.616-06 (ADVOGADO), KYMBERLI LUAINE LUZ - CPF: 043.603.101-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - REJEITADA
- EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - COBRANÇAS INDEVIDAS - TENTATIVA FRUSTRADA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM MANTIDO - DANO MATERIAL - MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Preliminar de falta de interesse de agir rejeitada, eis que no caso em apreço restou configurada a necessidade de mover a máquina judiciária para obtenção da prestação jurisdicional.

2.

A recorrente deixou de demonstrar a legitimidade dos descontos questionados na inicial, não se desincumbindo de seu ônus probatório.

3.

Configura conduta ilegítima, ensejadora de indenização por danos morais, os descontos reiterados de valores não devidos, ainda que não tenha ocorrido a inscrição do nome da consumidora nas entidades de proteção ao crédito.

4.

Mesmo tentando a reclamante solucionar a questão na esfera administrativa, não obteve êxito.

5.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

6.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

7.

É devida a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, consoante estabelece o art. 42 do CDC.

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020